Tribunal: TJMT
Processo: 1011553-60.2022.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011553-60.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAD SELEY DOS SANTOS MORAES - CPF: 039.715.501-85 (APELADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–
MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM –
OBSERVÂNCIA
ÀS FUNÇÕES PEDAGÓGICA, COMPENSATÓRIA E PUNITIVA –
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens. Salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade
” (artigo 734 do Código Civil).

O extravio de bagagens em transporte aéreo nacional configura falha na prestação do serviço (artigo 14,
caput
e §3°, do CDC), e a companhia responde objetivamente pelos
danos morais causados, que são presumidos, não necessitam de prova.

Mantém-se
o valor arbitrado na primeira instância para
a
indenização
se
cumpr
e
a função pedag
ógica, punitiva e compensatória.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Dano Moral julgada procedente
para condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00
de danos morais e R$480,29
de danos materiais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que
não foi observado o prazo
de 7 dias concedido pela ANAC
para devolução de bagagens
.

Aduz que

“
não houve qualquer evidência que comprove o prejuízo alegado pelo Recorrido. Em que pese o cancelamento ter ocorrido, este não perdeu qualquer compromisso ou deixou de realizar atividade de grande valoração. Os argumentos trazidos baseiam-se única e exclusivamente no mero cancelamento do voo. Ou seja, o pedido deste vai na contramão do que dispõe o artigo supramencionado, deixando claro que estamos diante de um mero dissabor e não de um abalo a honra e a moral do Recorrido”.

Subsidiariamente pede
a
redução
da quantia arbitrada para a
reparação
.

Nas c
ontrarrazões (ID.

205977684),
a apelada
sustenta que

“
trata-se de extravio temporário por período superior a 2 dias que obrigou a consumidora a ficar por esse longo período sem roupas, perfumes, remédios, objetos de higiene pessoal, entre outros. Não há prova nos autos de entrega da bagagem antes do período de 36 horas, ônus que cabia à apelante (artigo 373, II do CPC), o que torna incontroverso os fatos narrados na exordial
”.

Pugna pelo não provimento do Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada
alega na inicial da Ação
o extravio de
sua
bagagem
durante dois dias
no voo
de Cuiabá (MT) para Natal (RN)
em 18-11-2022
.

Por outro lado, a
ré argumenta que
a ANAC
fixa
o prazo de sete dias

para
a
devolução
.

Contudo, no AgInt. no AREsp. 874427 SP2016/0053828-2
o STJ estabeleceu

que
nas relações de consumo em transporte aéreo nacional de passageiros aplica
-se
o Código de Defesa do Consumidor
,
e não o Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1.973. INEXISTÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 165 E 458, II, DO CPC/1.973. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE BRASILEIRO DE AERONÁUTICA E CONVENÇÃO DE VARSÓRIA. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. DANO MORAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do artigo 535 do CPC/1.973 quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. Não há ofensa ao
arts
. 165 e 458, II, do CPC/1.973, pois a Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas que lhes
foram submetidas. O teor do acórdão recorrido resulta do exercício lógico, ficando mantida a pertinência entre os fundamentos e a conclusão. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil das companhias aéreas por extravio de bagagem, após o advento da Lei n. 8.078/90, não é mais regulado pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações (Convenção de Haia e Montreal), tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor. 4. O acolhimento da pretensão recursal sobre a ausência de abalo moral demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, o que atrai a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido
”. (STJ, AgInt no AREsp. 874427 SP 2016/0053828-2, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 4-10-2016, Quarta Turma,
DJe
de 7-10-2016).

Assim, é incontroversa a falha
da apelante
na prestação do serviço
, e o prejuízo gerado
à autora
é presumido.

O
artigo 734 do Código Civil
dispõe que “
O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade
”.

Os transtornos, angústia e receios da apelada decorrentes da privação de seus bens pessoais e essenciais ultrapassam o mero dissabor, pois ferem direitos vinculados à tutela da dignidade humana.

Diante disso,
a apelante
responde pelo dano moral, com fundamento no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil.

Essa reparação tem de ser arbitrada em quantia que
atenda às
funções punitiva, pedagógica e compensatória.
Dessa forma
,
os R$5.000,00 definidos
na sentença
não comportam alteração, uma vez que cumprem esses critérios
.

Para ilustrar
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA – INAPLICABILIDADE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 734 DO CÓDIGO CIVIL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES PEDAGÓGICA, COMPENSATÓRIA E PUNITIVA – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO .

“O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens. Salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade” (artigo 734 do Código Civil).

O extravio de bagagens em transporte aéreo nacional configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do
CDC), e a companhia responde objetivamente pelos danos causados.

A nova orientação do STJ a respeito da matéria é pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp 874.427/SP).

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

Em Ação Indenizatória, os juros de mora incidem a partir da citação (artigo 405 do Código Civil)
”
.

(
TJMT,
N.U 1001035-59.2022.8.11.0087, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em 6-12-
2023, DJE
de 7-12-
2023)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM PELA COMPANHIA AÉREA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INDEMONSTRADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O extravio de bagagem, de forma temporária e/ou definitiva, configura falha na prestação do serviço e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para causar danos materiais e morais.

II - No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos
extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida
”
.

(
TJMT,
N.U 1020097-10.2022.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 13
-3-
2024, DJE
de
16
-3-
2024)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da
condenação
(art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024